Tribunal: TJPA
Processo: 0808217-03.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5894 - Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808217-03.2021.8.14.0000
PACIENTE: JOAO FILHO CRUZ ALVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEIXE BOI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE EM LIBERDADE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO PENAL. INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO OFICIAL DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ADVOGADO PARTICULAR. PRISÃO EM DECORRÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. A PANDEMIA POR SI SÓ NÃO JUSTIFICA A LIBERDADE QUANDO NÃO SE COMPROVA A EXISTÊNCIA DE DOENÇA GRAVE DENTRO DO GRUPO DE RISCO COM IMPOSSIBILIDADE DE PERMANÊNCIA NO CÁRCERE. ORDEM DENEGADA.

1. Nos termos do art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, a intimação acerca da sentença ou acórdão condenatórios, em se tratando de réu solto, será feita ao advogado constituído através da publicação no órgão de imprensa oficial, sendo desnecessária a intimação pessoal.

2. O ora paciente permaneceu em liberdade durante todo o processo e foi privado de sua liberdade única e exclusivamente em decorrência do mandado de prisão expedido após o trânsito em julgado de sua condenação, não havendo que se falar em constrangimento ilegal no presente caso. O art. 283 do Código de Processo Penal admite a prisão em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado.

3. Incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação do paciente se encontra justificada em cumprimento de sentença condenatória transitada em julgado, e não por prisão provisória. Ou seja,
não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ao Paciente se está sendo executada a pena que lhe foi imposta pelo Acordão da 1ª Turma de Direito Penal transitado em julgado. .

4. A

simples consideração de que estamos em uma pandemia não é suficiente para a revogação da prisão ou concessão de prisão domiciliar/medida cautelar diversa da prisão, pois a soltura indiscriminada de todos os presos colocaria a sociedade em risco, bem como comprometeria a ordem pública. valendo frisar que a
população carcerária está dentro do cronograma de vacinação. E por outro lado, o Paciente não demonstrou por meio de Atestados ou exames que se encontra no grupo de risco para a COVID-19.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Sessão Ordinária realizada no dia 27 de Setembro de 2021, por videoconferência pela Colenda Seção de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do presente Habeas Corpus e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA (assinatura eletrônica)

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR,
impetrado pela advogada constituída,
DR. DRA JEDYANE COSTA DE SOUZA -

OAB/PA N 13657,
em favor de
JOÃO FILHO CRUZ ALVES
, sendo apontada como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEIXE BOI/PA,
nos autos do processo nº
.
0002761-55.2016.8.14.0041.

Consta da impetração, que no dia 16/03/2020 a autoridade coatora determinou a expedição do mandado de prisão em desfavor do paciente, sob o argumento do trânsito em julgado do acórdão prolatado por este Egrégio Tribunal, tendo a referida ordem sido cumprida pelo Delegado de Polícia Civil de Peixe Boi no dia 03/08/2021.

Alega que dos termos do acórdão julgado pela 1ª Turma de Direito Penal, o Apelo interposto pelo paciente foi parcialmente provido, sendo a pena condenatória reduzida para 05 (cinco) anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto e 500 (quinhentos) dias multa.

Aduz

que a prisão do paciente está eivada de vícios, dada a ausência de intimação pessoal do advogado outrora habilitado, não se consumando o trânsito em julgado do v. acórdão, já que a defesa do coacto vinha sendo patrocinada por advogado particular, Dr. José Flavio Ferreira de Albuquerque, regulamente inscrito
na OAB/PA 15.028, praticando diversos atos no curso da instrução processual.

Chama atenção para o erro constante na certidão acostada à fl. 127, visto que o v. acórdão não foi publicado no diário de justiça, bem como os autos foram tramitados equivocadamente a Defensoria Pública do Estado que, em manifestação, noticiou a existência de advogado particular habilitado no processo, inexistindo renúncia do mandado outorgado, pugnando pela intimação deste, se abstendo de apresentar recurso contra a decisão colegiada.

Assevera que, inobstante as ponderações ventiladas pelo Nobre Defensor, foi confeccionada a certidão de trânsito em julgado em total prejuízo do paciente, não sendo lhe assegurado o direito de recorrer de decisão prejudicial, sendo surpreendido com a expedição de decreto prisional e preso no dia 03/08/2021.

Justifica ainda a impetrante, que a decisão proferida pelo juiz de piso, está causando constrangimento ilegal ao paciente, pela ausência de trânsito em julgado do acórdão que deu parcial provimento ao apelo por ele interposto, bem como pela ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer a nobre advogada impetrante:

a) Concessão da MEDIDA LIMINAR diante da inexistência do trânsito em julgado do v. acórdão que proveu parcialmente o Apelo interposto pelo paciente, estando a decisão eivada de vícios, somado a ausência dos pressupostos previstos no artigo 312 do CPP, devendo o decreto prisional ser revogado, expedindo-se o respectivo ALVARÁ DE SOLTURA em favor de JOAO FILHO CRUZ ALVES; b) Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a ordem do presente writ, determinando assim a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente considerando a inexistência dos pressupostos previstos no artigo 312 do CPP e as medidas de prevenção adotadas em combate ao coronavírus; c) Em sendo diverso o entendimento dos Insignes Desembargadores, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, requer a substituição da medida guerreada por qualquer outra medida elencada no artigo 319 do CPP.

Inicialmente, os autos foram distribuídos à Desa. Vânia Lúcia Silveira, que analisou e indeferiu a liminar e determinou a solicitação de informações à autoridade impetrada, que foram devidamente apresentadas, nos seguintes termos:


De acordo com a impetrante, o
paciente estaria sendo submetido a constrangimento ilegal em razão do cumprimento de mandado de prisão expedido por este juízo em 01/07/2021, que culminou com a custódia em 03/08/2021, sem que o acórdão proferido por essa egrégia Corte tivesse transitado em julgado. Como cediço, não compete a este juízo revisar os atos praticados pelo segundo grau. Assim, diante da certidão de trânsito em julgado (de fl. 136), expedida pela Secretaria da 1ª Turma de Direito Penal, desta e. Corte, em 07/10/2019, adiante, confirmada pela Secretaria desta Vara (certidão de fl. 137), foi determinada a expedição de mandado de prisão para início do cumprimento da pena definitiva. Acrescento que a Guia de Execução já foi devidamente encaminhada ao juízo da execução.

A
Procuradora de Justiça, Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves,
m
anifestou-se pelo não conhecimento do presente writ em razão da utilização do mesmo como sucedâneo recursal, já que habeas corpus não constitui meio hábil para dirimir questões afetas a sentença penal condenatória.

Não sendo esse o entendimento, no mérito, por não se constatar constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do ora paciente JOÃO FILHO CRUZ ALVES que está preso em cumprimento de sentença condenatória, julgada no Acórdão nº 206.777/2019, da 1ª T.D.P/TJE-PA que, transitou em julgado em 03/10/2019, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da presente ordem de habeas corpus.

Por fim, os autos me vieram redistribuídos por conta de prevenção.

O presente habeas corpus foi pautado para julgamento na 34º
Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, do dia 20/09/2021, onde foi realizada a sustentação oral, e finalizado o julgamento na 35º Sessão Ordinária, ocorrida em 27/09/2021, após pedido de adiamento para diligências necessárias.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do presente Habeas Corpus.

Consoante relatado, alega-se constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente JOÃO FILHO CRUZ ALVES, que foi preso ilegalmente em 03/08/2021, após suposto Trânsito em Julgado do Acórdão nº 206.777/2019 proferido pela 1ª Turma de Direito Penal, que na verdade não ocorreu tendo em vista que o advogado habilitado não foi pessoalmente intimado do acórdão em referência, e também não houve sua publicação no Diário de Justiça.

Aduz a impetração que os autos foram tramitados equivocadamente a Defensoria Pública do Pará que apontou a existência de Advogado particular habilitado e pugnou pela intimação deste. Contudo, mesmo assim, foi emitida a certidão de trânsito em julgado, em total prejuízo do Paciente que não pode recorrer do Acórdão.

Requereu revogação da prisão, por ausência dos pressupostos do art. 312, do CPP e medidas de prevenção ao coronavírus no cárcere. Subsidiariamente, substituição da prisão, por medidas cautelares, do art. 319 do CPP.

Analisando os autos atentamente, verifica-se a inexistência de constrangimento ilegal apontado. Vejamos:

O Paciente foi condenado no processo nº 0002761-55.2016.8.14.0041, pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/200, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e o pagamento de 649 (seiscentos e quarenta e nove) dias multa, em regime semiaberto. Respondendo a todo o processo em liberdade.

Em 21/09/2018, ID 5901926  pag.06/11, houve Interposição de Apelação Criminal por parte de Advogado Particular, Dr. José Flávio Ferreira de Albuquerque.

Em ID 5901932

Pág. 1/4, consta o Acórdão nº 206.777/2019, julgado em 31/07/2019, pela 1ª Turma de Direito Penal, que CONHECEU do apelo e DEU PARCIAL PROVIMENTO, para condenar o ora Paciente a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, fixado o Regime inicial de cumprimento de pena Semiaberto.

Em ID 5901932

pág 5, consta Cópia de Certidão de Publicação do Acórdão nº 206.777/2019 no Diário de Justiça Eletrônico de 01/08/2019, emitida pela Secretaria da 1ª Turma de Direito Penal em 01/08/2019.

Em ID 5901932

pág 17

- foi certificado pela Secretaria da UPJ PENAL que o Acórdão
n 206
.777/2019 transitou livremente em julgado no dia 03/10/2019. Também, certidão com o mesmo conteúdo foi emitido pela Secretaria da Vara única da Comarca de Peixe Boi, em ID 5901934  pág. 1.

Conforme consulta no site no nosso E. Tribunal de Justiça foi confirmada a

publicação do Acórdão em referência na edição nº 6712/2019 - Quinta Feira, de 01/08/2019  do Diário de Justiça Eletrônico,

em nome do advogado particular Dr. José Flávio Ferreira de Albuquerque

OAB/PA 15028.

Por fim, em diligência realizada pelo meu Gabinete junto a Secretaria da UPJ  PENAL, no dia 20/09/2021, diante das dúvidas levantadas durante a 34º Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, bem como solicitação verbal feita por esta relatora, a Secretária Geral da UJP das Turmas Penais do nosso E. Tribunal de Justiça emitiu Certidão nº 20210197665833, devidamente cadastrada no Sistema Libra nos autos de Apelação Penal nº 00027615520168140041, com o seguinte teor:

SECRETARIA ÚNICA DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL PENAL

CERTIDÃO

Referência: Processo n° 0002761-55.2016.8.14.0041

APELANTE: JOAO FILHO CRUZ ALVES (ADVOGADO JOSE FLAVIO FERREIRA DEALBUQUERQUE, OAB 15028)

RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO

CERTIFICO, consoante as atribuições a mim conferidas e ante pedido verbal da Exma. Relatora, nesta data, consigno que a publicação do Acórdão 206777/2019,ocorrida no Diário da Justiça eletrônico em 01.08.2019, Edição nº 6712/2019, no que menciono, registrado nome do Advogado supracitado, qual seja, JOSE FLAVIOFERREIRA DE ALBUQUERQUE, OAB 15028. CERTIFICO, ainda, que após fluído prazo Advogado em secretaria, os autos foram enviados equivocadamente na data de 22.08.2021, à Defensoria Pública, e ao retorno, pelo que se consulta, sistema, observada não interposição recurso, os autos seguiram ao Ministério Público de 2º Grau em 10.09.2021 e diante da não interposição recursal nos autos, atualmente se encontram com status de trânsito em julgado ocorrido em 03.10.2019, e após arquivamento sistema, autos foram enviados fisicamente à Vara de Origem(Comarca de Peixe-Boi) na data de 07.10.2019 e lá recebidos em 05.11.2019.

O referido é verdade, dou fé. Belém, 20 de setembro de 2021.Bela. TÂNIA MARIA DA COSTA MARTINS Secretária Geral da UPJ das Turmas Penais do TJ-PA.

Assim, em que pese os autos terem sido enviados equivocadamente à Defensoria Pública para ciência do conteúdo do Acórdão proferido na apelação, este foi devidamente publicado no Diário de Justiça. E que, ao contrário do afirmado pela ora impetrante em sua sustentação oral, causando dúvidas aos membros da Seção de Direito Penal, o advogado particular do ora paciente, à época, foi devidamente intimado através do Acórdão 20677/2019, publicado no Diário de Justiça

- edição 6712/2019, quinta feira, 01/09/2019, conforme certidão supra transcrita.

Na linha da iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a intimação pessoal a que se refere o art. 392 do Código de Processo Penal só é exigível quando se tratar de condenação proferida em primeiro grau de jurisdição. Tratando-se de decisão proferida por Tribunal, e mesmo no caso em que o paciente permaneceu solto toda a instrução processual, a intimação do paciente se aperfeiçoa com a publicação do acórdão no órgão oficial de imprensa, conforme o caso dos presentes autos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PROCESSUAL PENAL.
ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. RÉU SOLTO. ADVOGADO CONSTITUÍDO. DESNECESSIDADE
. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO APÓS O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, a intimação acerca da sentença ou acórdão condenatórios, em se tratando de réu solto, será feita ao advogado constituído através da publicação no órgão de imprensa oficial, sendo desnecessária a intimação pessoal.

2. O prazo para interposição do recurso especial é de 15 (quinze) dias corridos, consoante o disposto no art. 1.003, § 5.º, do Código de Processo Civil, c.c. o art. 798 do Código de Processo Penal.

3. O acórdão recorrido foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 19/9/2019 (quinta-feira) e considerado publicado em 20/9/2019 (sexta-feira). Assim, iniciou-se o prazo recursal em 23/9/2019 (segunda-feira), o qual findou-se em 7/10/2019 (segunda-feira). Todavia, o recurso especial somente foi protocolizado em 15/10/2019.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1668133/SP, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 29/06/2020)

O ora paciente permaneceu em liberdade durante todo o processo e foi privado de sua liberdade única e exclusivamente em decorrência do mandado de prisão expedido após o trânsito em julgado de sua condenação, não havendo que se falar em constrangimento ilegal no presente caso.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO MAIS ATUAL DO STF. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS QUE JUSTIFIQUEM A PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO.

1. O Pretório Excelso decidiu pela constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, dispositivo esse que admite a prisão em flagrante, ou por ordem escrita e fundamentada, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado
ou, no curso do processo ou investigação, em virtude de prisão provisória ou temporária. Por conseguinte, considerou-se inconstitucional e ilegal a execução provisória da pena pelo mero esgotamento da jurisdição ordinária.

2. In casu, verifica-se que ainda não houve trânsito em julgado da condenação, razão pela qual não há falar em expedição de mandado de prisão sem que sejam elencados fundamentos que justifiquem a prisão preventiva.

3. A Corte local não logrou indicar elementos concretos que justificassem a manutenção da custódia. Deixou também de analisar os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, a fim de justificar a prisão cautelar, por isso a soltura do paciente é medida que se impõe.

4. Ordem concedida para permitir que o paciente aguarde em liberdade o trânsito em julgado da condenação, determinando-se o recolhimento imediato do mandado de prisão expedido contra ele nos autos de n. 0045564-27.2015.8.26.0050, salvo prisão por outro motivo, fundamentadamente. (STJ HC 547.863/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 12/08/2020)

HABEAS CORPUS - ALEGAÇÃO DE QUE O MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO EM DESFAVOR DO PACIENTE SERIA RELATIVO A PESSOA DIVERSA -
PRISÃO EM RAZÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
1.
Verifica-se que a última prisão do paciente se deu pelo mandado expedido após o trânsito em julgado de sua condenação, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.
(TJ-MG - HC: 10000210632691000 MG, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 04/05/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/05/2021).

Ressalva-se que indevida é a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação do paciente se encontra justificada em cumprimento de sentença condenatória transitada em julgado, e não por prisão provisória. Ou seja,
não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ao Paciente se está sendo executada a pena que lhe foi imposta pelo Acordão 206.777/2019 da 1ª Turma de Direito Penal transitado em julgado, como bem ponderou a Douta Procuradora de Justiça.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO, FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO.
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA SEGREGAÇÃO. QUESTÕES SUPERADAS PELA SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO
.
A análise das alegações de incompatibilidade da preventiva com o regime semiaberto, fixado na sentença condenatória, bem como da necessidade de reavaliação da prisão provisória se encontra prejudicada pela superveniência de condenação do paciente em sentença confirmada em sede de apelação que transitou em julgado. O acusado encontra-se, no momento, em cumprimento de pena definitiva, não mais em prisão provisória
. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. Caso concreto em que, além de não ter sido demonstrada a existência da comorbidade, não restou demonstrada a submissão do pleito ao juízo da origem. Inviável, por conseguinte, o exame do pedido sob pena de supressão de instância. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - HC: 70084118777 RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Data de Julgamento: 26/06/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/06/2020)

Por fim, alega a impetração que
a situação excepcional desencadeada pela pandemia provocada pelo COVID-19 e suas variantes resulta em uma preocupação global diferenciada, frente aos riscos de contágios pelo vírus e os danos dele proveniente, maximizado pelo aprisionamento. Por esses argumentos, também, pugna pela revogação do decreto prisional do suplicante para que responda aos termos do processo em liberdade.

A simples consideração de que estamos em uma pandemia não é suficiente para a revogação da prisão ou concessão de prisão domiciliar/medida cautelar diversa da prisão, pois a soltura indiscriminada de todos os presos colocaria a sociedade em risco, bem como comprometeria a ordem pública. valendo frisar que a
população carcerária está dentro do cronograma de vacinação. E por outro lado, o Paciente não demonstrou por meio de Atestados ou exames que encontra-se no grupo de risco para a COVID-19.

E, como bem se manifestou a Procuradora de Justiça, em ID 6006881:


O Paciente não demonstrou, por meio de Atestados ou exames que, encontra-se no grupo de risco, para a COVID-19. Por ausência de comprovação, quanto ao atual estado de saúde do Apenado/Paciente, a liberdade deste, por prisão domiciliar, por exemplo, é medida que, não cabe no presente momento. Há necessidade do Paciente continuar na prisão, para cumprir a pena imposta no Acórdão nº 206.777/2019 (ID 5981285), da 1ª T.D.P/TJE-PA que, já transitou em julgado, em 03/10/2019
.

Diante do exposto,
conheço
do presente Habeas Corpus,
e denego a ordem
pleiteada, em conformidade com
o parecer ministerial.

É voto.

Belém/PA 
Assinatura Eletrônica

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 28/09/2021